Tribunal: STF
Processo: RE 1362276
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. REEXPORTAÇÃO DE EMBARCAÇÕES. REGIME ADUANEIRO DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO A DESTEMPO. MULTA: LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.



    1. A inobservância pela empresa apelada do prazo estabelecido para pedido de prorrogação do regime de admissão temporária, possibilita a aplicação da multa, nos termos do art. 72, I da Lei 10.833/03, sem prejuízo da cobrança dos tributos devidos.



    2. Ausência de ilegalidade no ato atacado, pois constam no auto de infração a descrição do fato, o dispositivo legal aplicado e a comprovação da ciência, do contribuinte.



    3. Precedentes do STJ e deste Regional: REsp 379.302/PR, Rel. Minist. Francisco Falcão, 1a T., julg. em 04/05/2004, DJ 31/05/2004', p. 177 e AC 200281000153234, Desemb. Federal Francisco Cavalcanti, TRF5, 2a T., publ. em 01/12/2004.



    4. Apelação e remessa oficial providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A empresa BOURBON OFFSHORE MARÍTIMA SÁ requereu, . em 31/08/2010, junto' a Receita Federal, - a concessão do regime de. admissão temporária das embarcações SURFER 1905 e SURFER 1906. A concessão do 'regime teve seu prazo expirado erh 01 /02/20'i 1, após vários pedidos -de prorrogação do regime.



    Conforme se verifica às fls. 334 e 574; a mencionada empreáa somente requereu nova prorrogação em 07/02/2011, portanto, quando já extrapolado o termo , aprazado, o que levou ao seu indeferimento; com a respectiva lavratura do auto, fl. 338, no. qual fói fixada a multa prevista no art. 709 do Decreto n° 6.759/2009. O, contribuinte tomoú ciência da Intimação DRF/NAT/EDA n° 21/2011, em 23/02/2011, por meio do despachante aduaneiro Francisco Everardo'Silya Brito.



    Em, face do não atendimento, -foi lavrada nova notificação (Notificação DRF/NAT/EDA, n°- 005/2011, tendo o ,contribuinte sido igúalmente notificado, em 15/03/2011, fl. 339, para, "no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta Notificação; promover a extinção do regime, após o recolhimentó da multa prevista no artigo -72, inciso 1, da Lei'n° 10.833/2003, sob pena de execução do Termo de Responsabilidade n° 0420100-001/2011, ao qual está vinculado o regime aduaneiró objeto do processo ora referido."



    Em que pese tenha o douto sentenciante entendido não haver "causa jurídica suficiente para a interrupção do procedimento de reexportação, tendo em vista que, a multa aplicada ao contribuinte não foi devidamente formalizada", tenho que tal posicionamento não deve prevalecer, pois a Administração obedeceu o devido processo legal ao fixar a multa, nos termos do art. 72, I da Lei 10.833/2003, que assim dispõe: [...]



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente